Tribunal: TJBA
Processo: 8002648-90.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de São Gonçalo dos Campos Apelação: 8002648-90.2025.8.05.0237 Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Paola Maria Gallina Apelada: Quézia Rebeca Sales da Silva Advogada: Raiza Araújo (OAB/BA 70.806) Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DO INGRESSO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO CORROBORADA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVAS ILÍCITAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu a acusada da imputação do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a ilicitude do ingresso domiciliar e das provas dele decorrentes. 2. Segundo a denúncia, a ré foi abordada em via pública, ocasião em que foram apreendidos entorpecentes, sendo posteriormente localizada, em sua residência, maior quantidade de drogas, dinheiro e balança de precisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legalidade da busca pessoal realizada com base em denúncia anônima; (ii) a licitude do ingresso domiciliar sem mandado judicial; e (iii) a validade das provas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A busca pessoal fundada exclusivamente em denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias idôneas, não satisfaz o requisito de fundada suspeita previsto no art. 244 do Código de Processo Penal. 5. A apreensão de pequena quantidade de maconha (inferior a 40g), desacompanhada de elementos concretos de mercancia, não autoriza a mitigação de direitos fundamentais nem legitima medidas invasivas subsequentes, conforme orientação do STF (Tema 506). 6. O ingresso em domicílio sem mandado judicial somente é válido quando amparado em fundadas razões, objetivas e previamente verificáveis, sendo vedada a justificação a posteriori, conforme Tema 280 do STF. 7. No caso concreto, os elementos invocados (denúncia anônima, suposta confissão e apreensão posterior) não configuram justa causa prévia, evidenciando tentativa de legitimação retroativa da medida. 8. Inexistindo prova de consentimento livre e válido para o ingresso domiciliar, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da diligência. 9. Configurada a cadeia de ilicitude, incide o art. 157 do Código de Processo Penal, com a exclusão das provas derivadas. 10. Remanescendo acervo probatório insuficiente, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias, não autoriza busca pessoal nem ingresso domiciliar." "2. O ingresso em domicílio sem mandado exige fundadas razões prévias e objetivas, sendo vedada a sua legitimação com base em elementos obtidos após a diligência." "3. A ilicitude da abordagem e do ingresso domiciliar contamina as provas subsequentes, impondo a absolvição por insuficiência probatória." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, Tema 506; STJ, HC 888877/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no HC 766654/SP, j. 13/09/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002648-90.2025.8.05.0237, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença absolutória, nos termos do voto do Relator.